Tribunal: TJBA
Processo: 8035832-06.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035832-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. SÃO JOÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTE DO STJ (STJ – AGINT NO RESP 1745718/SP, QUARTA TURMA, REL. MIN. LUÍS FELIPE SALOMÃO, J. 31/08/2020, DJE 09/09/2020). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEFOTUR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL. PRECEDENTE DESTA CORTE (TJ/BA – PETCIV 8027519-90.2023.8.05.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, REL. DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, J. 17/07/2024, DJE 19/07/2024). MÉRITO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E RECURSOS ANTERIORMENTE RECEBIDOS. CONDIÇÃO EXCEPCIONADA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE (TJ/BA – PETCIV Nº 8027519-90.2023.8.05.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, REL. DES. JOSE ́EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, J. 17/07/2024, DJE 19/07/2024; TJ/BA – PCC Nº 8017777-75.2022.8.05.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, RELATOR PARA O ACÓRDÃO, DES. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, J. 29/05/2024, DJE 21/06/2024 E TJ/BA – PCC Nº 8022286-49.2022.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, J. 14/12/2023, DJE 19/12/2023). CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 – Passando-se à análise das referidas questões prévias, tem-se que, não obstante o Município de Madre de Deus tenha indicado na petição inicial, como valor da causa, o montante de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), após impugnação formulada pelo Estado da Bahia, a parte Autora refluiu do entendimento, reconhecendo o pleito defensivo e pugnando pela retificação, a fim de que seja atribuída à demanda o valor de R$1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais. 2 – Destarte, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório” (sic), devendo-se “observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial” (sic) (STJ – AgInt no REsp 1745718/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J. 31/08/2020, DJe 09/09/2020). 3 – In casu, conforme esclarecido na contestação apresentada pelo Estado da Bahia e devidamente comprovado, por meio dos documentos de ID 67787961 e 67451511, o Município de Madre de Deus firmou Convênio com a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, para a execução do projeto “SÃO JOÃO DA BAHIA DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”, no valor total de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), conforme publicação do Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 21/06/2024, já inclusa a contrapartida de R$6.000,00 (seis mil reais) do Município. Desse modo, com fundamento no art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, acolhe-se a preliminar de impugnação do valor da causa, para fixá-lo em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por corresponder ao proveito econômico perseguido pelo Autor. 4 – De outro vértice, busca o Estado da Bahia o reconhecimento da ilegitimidade da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, para integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista se tratar mero Órgão em Regime Especial da Administração Direta, que integra a estrutura do Estado da Bahia, através de sua Secretaria de Turismo. A alegativa comporta acolhimento. 5 – Conforme dispõe o art. 1º da Lei Estadual nº 14.534/2023, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR é um “órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo – SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo, com a finalidade de gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual” (sic). 6 – Como bem leciona o Professor Matheus Carvalho, “órgão público não tem personalidade jurídica, logo, não tem vontade própria. Todos eles são mero instrumentos de ação do Estado, não podendo ser sujeitos de direitos e obrigações” (sic), sendo, tão somente, “centro de competência especializada, dispostos, na intimidade de uma pessoa jurídica, com a intenção de garantir especialização nas atividades prestadas e, consequentemente, maior eficiência” (sic). Assim, uma vez reconhecida a ausência de personalidade jurídica da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR e, consequentemente, da inexistência de capacidade processual, impositiva a declaração da sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação, de modo que, quanto a esta, o feito deve ser extinto, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 7 – No mérito, busca o Município de Madre de Deus a declaração de ilegalidade e abusividade na exigência de certidão de adimplência e não negativação – em relação a tributos, empréstimos e financiamentos e recursos anteriormente dele recebidos – para firmar convênio com a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, com escopo de realizar festejos juninos, considerando tratar-se de manifestação da cultura nacional, incluída no conceito de ação de assistência social, diante da importância cultural de conservação das tradições e raízes populares, conforme autorizado pelo §3º, do art. 25, da LRF. 8 – Nos termos do art. 926 e do art. 927, inc. V, ambos do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (sic), de modo que os juízes e os tribunais deverão observar “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (sic). Conforme asseverado quando do deferimento do pleito antecipatório, o Órgão Especial, ressalvada a compreensão pessoal diversa deste Relator, firmou entendimento majoritário, no sentido do reconhecimento de que os Convênios celebrados com o fito de realização de festejos juninos se enquadram na exceção disposta no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratarem de manifestações culturais enquadradas no conceito de assistência social, razão pela qual a suspensão da transferência de recursos, lastreada na deficiência documental, alhures indicada, seria indevida. 9 – Consoante os diversos julgados proferidos por esta Corte, os mencionados convênios, tais como na situação dos presentes autos, viabilizam a realização das festas juninas, “evento que desempenha importante papel cultural, porquanto trata-se de festa tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina. Ademais, os festejos de São João estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local” (sic) (TJ/BA – PCC 8017777-75.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Relator para o Acórdão, Des. Baltazar Miranda Saraiva, J. 29/05/2024, DJe 21/06/2024). Assim, impositiva a confirmação da decisão antecipatória da tutela, com vistas a declarar, em definitivo, a inexigibilidade, in casu, da certidão de adimplência e não negativação – em relação a tributos, empréstimos e financiamentos e recursos anteriormente dele recebidos – para firmar o convênio indicado na prefacial, sem prejuízo de que, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) proceda com a análise dos demais requisitos para a celebração do instrumento. 10 – Em consequência, condena-se o Estado da Bahia, com fundamento no art. 85, §2º e 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estabelecido no presente voto – R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 11 – Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto da preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR e pelo acolhimento da preliminar de impugnação do valor da causa arguida, bem como, no mérito, pugna pela rejeição do pedido e, subsidiariamente, acaso concedido, seja restrito à possibilidade de celebração do convênio, desde que obedecidos aos demais requisitos para firmar, eventualmente, o instrumento. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8035832-06.2024.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Madre de Deus em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar da ilegitimidade de parte da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, por não possuir o referido órgão personalidade jurídica, com acolhimento parcial quando à impugnação ao valor da causa, julgando, no mérito, procedente a ação, para confirmar a decisão que concedeu a antecipação de tutela, para determinar que o Estado se abstenha de exigir certidão de quitação/adimplência do Município, para realizar o convênio referente ao São João de 2024, sem prejuízo de que aprecie a obediência aos demais requisitos exigidos por lei e no edital, quando da celebração do termo, condenando, ainda, o vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto.